Tribunal: TJDFT
Processo: 0010643-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010643-12.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. I - Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para aplicação de aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca na terceira fase da dosimetria. II - Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, a réu reincidente, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do CP. III - Recursos conhecidos. Provido o apelo ministerial e desprovido o defensivo. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 157 do Código Penal, ante a vigência do artigo 4o da Lei 13.654/2018, sustentando a ilegalidade da majoração relativa ao uso de arma branca; b) artigo 2o do Código Penal, ao argumento de que a causa especial de aumento de pena relativa ao uso de arma branca deve ser afastada em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgado do TJSP, no sentido de afastar a majorante do emprego de arma branca em razão da constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prossegui em relação à suposta ofensa ao artigo 157 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004